Tribunal: TJDFT
Processo: 0712506-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712506-71.2019.8.07.0020 RECORRENTE: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA RECORRIDO: RENATA ORSINI FERNANDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO CONFIGURADO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE A UNIDADE. PROMITENTE VENCEDORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ÍNDICE DE CORRREÇÃO MONETÁRIA. INPC. 1. Ampla parte da argumentação jurídica exposta na apelação não foi objeto de debate durante o trâmite do processo no Juízo de Primeiro Grau, em razão da ausência de contestação no prazo legal. 2. Os limites recursais são definidos pela matéria apreciada na origem, sendo incabível a introdução de novas teses na apelação, pois é vedada a supressão de instância. 3. A teoria da asserção se mostra mais adequada à teoria abstrata do direito de ação. Tem ação aquele que afirma ter o direito, não necessariamente quem efetivamente o possua. As condições da ação, na teoria da asserção, são analisadas de plano, em vista da petição inicial e, sendo necessária uma maior cognição sobre a matéria, esta passa a ser entendida como mérito. 4. A autora firmou contrato de cessão de direitos para compra do imóvel adquirido pelo antigo promitente comprador, sendo que a apelante, responsável pela edificação do empreendimento, ratificou sobredita transação. 5. A legitimidade passiva da construtora, tendo em vista o atraso na entrega do imóvel, é manifesta, pois concordou com a cessão de direitos da unidade, sendo que eventual nulidade não pode ser oposta ao consumidor. 6. O INCC não pode ser utilizado, após o atraso na conclusão da obra, como forma de correção monetária dos valores devidos pela própria construtora aos consumidores. O INPC constitui índice mais factível com a simetria que deve vigorar entre os contratantes, além de atender à finalidade de corrigir o valor da moeda, restituindo as partes ao estado anterior. 7. Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 186, 412, 482, 489 e 533, todos do Código Civil, argumentando que o contrato colacionado nos autos padece de nulidade, porquanto ausentes os requisitos formais de constituição válida; a) artigos 166, 421-A, ambos do Código Civil, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, defendendo a incidência do INCC como índice de correção, porque foi o entabulado consensualmente entre as partes. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ÍTALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido com relação à suposta afronta aos artigos 186, 412, 482, 489 e 533, todos do Código Civil, uma vez que referidos dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020. Ademais, a Corte Superior já se manifestou no sentido de que “É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça a exigência do prequestionamento da matéria, ainda que a contrariedade tenha surgido no julgamento do próprio acórdão recorrido e seja considerada de ordem pública. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no AREsp 1573893/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/5/2020) (g.n.). Nesse mesmo sentido, veja-se também o REsp 1846500, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 5/2/2021. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à apontada violação aos artigos 166 e 421-A, ambos do Código Civil. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “nos termos da jurisprudência desta Corte, não se aplica o INCC para correção do saldo devedor após o transcurso da data limite para entrega da obra. Incidência da Súmula no 83/STJ" (AgInt no AREsp 1.126.802/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 27/9/2018). Nesse mesmo sentido, vejam-se os AREsp 1701614, Rel Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 07/10/2020, AREsp 1633943, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/12/2020. No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1852897, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 9/2/2021. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ÍTALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029